Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA PACTUADA. TEMPO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. IMPREVISIBILIDADE. CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. REQUISITOS. CASO CONCRETO.
1. Certo que a pandemia da Covid-19 provocou prejuízos em todos os setores sociais e econômicos, não é razoável o pedido de revisão de contrato de locação comercial com base nos prejuízos suportados somente pelo locatário. Em relação a essas avenças, imperativo sopesar a base do negócio, juntamente com seus efeitos, de modo a considerar que empreendedor e lojista são simultaneamente vítimas da crise sanitária.
2. O reconhecimento de efeitos supervenientes extraordinários que afeta o equilíbrio contratual, dentre os quais encontra-se a desproporção manifesta (art. 317), a prestação excessivamente onerosa (art. 478), permite, em tese, a revisão do acordo inicial, mas exigem análise em cada situação, incumbindo à parte demonstrar o desiquilíbrio contratual.
3. Na hipótese, evidenciada a desproporção manifesta e a excessiva onerosidade da multa rescisória contratual, de sorte que a redução é medida que se impõe.
4. Apelações conhecidas e não providas.